Tribunal: TJSP
Processo: 1030691-61.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Autor pretende o reconhecimento da inexigibilidade de débitos de serviços de telefonia, bem como indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida, por desconhecer a origem da dívida. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Existência de relação entre as partes devidamente

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Autor pretende o reconhecimento da inexigibilidade de débitos de serviços de telefonia, bem como indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida, por desconhecer a origem da dívida. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Existência de relação entre as partes devidamente comprovada. A ré juntou cópias de contas de consumo direcionadas à autora, histórico interno de pagamentos, além de extenso relatório de chamadas efetuadas no período correspondente ao débito discutido. Requerente que, intimada para apresentar réplica, apresentou manifestação genérica, sem impugnar especificamente as provas trazidas pela ré. Requerida que se desincumbiu de seu ônus probatório. Art. 373, II, do CPC. Ainda, o autor deixou de apresentar comprovante de residência contemporâneo à constituição do débito, para eventualmente demonstrar que residia em endereço diverso daquele declinado no sistema da requerida. Ausência de verossimilhança nas alegações da autora. Ré que se desincumbiu de seu ônus probatório. Art. 373, II, do CPC. Precedentes. Débito regularmente constituído, ante a ausência de comprovação do pagamento.Ausência de pagamento das faturas. Cobranças legítimas. Improcedência da ação. Da litigância de má-fé. Conduta do autor em alegar que seu nome foi indevidamente negativado por débito que desconhece, em nítida tentativa de alterar a verdade dos fatos, configura litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II, do CPC e impõe a aplicação da multa respectiva (art. 81, do CPC). Impossibilidade de afastamento da condenação por litigância de má-fé. Multa que comporta liguera redução para se adequar aos parâmetros do quanto previsto no art. 81 do Código de Processo Civil. Configurados indícios de advocacia predatória, com repetição de ações padronizadas, impõe-se a expedição de ofícios à OAB, NUMOPEDE e Ministério Público, para apuração em sede própria. Sentença mantida. Recurso não provido.